Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-15.2025.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual para aquisição de aparelho celular. A apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de onerosidade excessiva e abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada à base de 9,20% ao mês, pleiteando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época, correspondente a 5,46% ao mês, com fulcro nas disposições protetivas do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em:
(i) verificar se a taxa de juros pactuada configura cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) analisar se há fundamento para revisão contratual com limitação da taxa à média de mercado e a consequente repetição do indébito;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadequada a formulação de pedido genérico a respeito de recebimento da apelação com efeito suspensivo na própria petição recursal.
4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.
5. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada (Súmula 382/STJ).
6. A taxa pactuada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite variações conforme o risco da operação, ausência de garantias e perfil do contratante.
7. A apelante não comprovou a abusividade da taxa pactuada nem apresentou elementos que justificassem sua revisão, não bastando mera alegação de ilegalidade na cobrança de juros em patamar mais elevado, após concordância quando da assinatura do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada.
2. A revisão contratual exige prova das peculiaridades do negócio que justifiquem a limitação da taxa pactuada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I; CDC, arts. 6o, V; 39, V; 51, § 1o; Súmulas 297 e 382 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 382; STJ, REsp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgRg no AREsp n. 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão no 2072610, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1775011, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1737254, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1771534, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1721947, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.06.2023.